Tribunal: TJSP
Processo: 2069246-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão à reforma da decisão que reconheceu o direito a eventuais perdas decorrentes da conversão em URV para servidores que ingressaram no serviço público após a vigência da Lei Fed. no 8.880, de 27/05/1.994 – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Inexistência de determinação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão à reforma da decisão que reconheceu o direito a eventuais perdas decorrentes da conversão em URV para servidores que ingressaram no serviço público após a vigência da Lei Fed. no 8.880, de 27/05/1.994 – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Inexistência de determinação neste sentido no v. acórdão exequendo – Matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento – Superveniente formação da coisa julgada, sem que a agravante tenha formulado a tese defensiva no momento oportuno – Impossibilidade de análise de questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material – Inteligência dos arts. 505, 507 e 508, todos do CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.